Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. MEDIDA MENOS GRAVOSA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Inicialmente, em razão do enfrentamento do mérito do agravo de instrumento, em cognição exauriente, considera-se por prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo àquele agravo de instrumento. Ainda, mais a considerar o princípio da celeridade que rege a sistemática do Juizado Especial.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida no bojo dos autos da Execução de Título Extrajudicial, no 0755277-37.2023.8.07.0016, que indeferiu a homologação de acordo e negou o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o patrimônio da executada. A agravante/executada alega que tem honrado com o pagamento da dívida, cujo saldo devedor foi parcelado. Aduz ser desnecessária a manutenção da penhora sobre o imóvel que é coproprietária, por já ter sido também realizada a penhora no rosto dos autos do processo no 0723300-09.2022.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília. Afirma que a execução deve se dar de forma menos onerosa ao devedor.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido em razão da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 71481501). Contrarrazões apresentadas (ID 71931650).
4. Indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 71481501).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspensão das medidas constritivas já deferidas na origem sobre o patrimônio da agravante/devedora.
III. Razões de decidir
6. Compulsado os autos principais, Execução de Título Extrajudicial, no 0755277-37.2023.8.07.0016, verifica-se que as partes celebraram acordo de parcelamento do saldo devedor, em 33 parcelas, no valor de R$ 500,00 cada uma, sendo o vencimento da última parcela em 02/07/2026. No acordo também foi prevista a penhora no rosto dos autos do processo no 0723300-09.2022.8.07.0001 em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, a fim de garantir eventual saldo remanescente do próprio acordo (ID 176028337 - Pág. 1, daqueles autos). Assim, o processo original da execução foi suspenso em razão do acordo celebrado, na forma do art. 922, CPC.
7. Porém, a agravante/executada não cumpriu com esse acordo, o que motivou o agravado/exequente a requerer a satisfação total do débito remanescente (R$ 8.427, atualizado até 19/03/2025), mediante pesquisa de valores no sistema SISBAJUD e indicação de dois bens em nome da devedora passíveis de penhora (um imóvel no Setor Comercial Sul, Ed. Carioca e um veículo Renault, ano 2019). Requereu a constrição sobre o imóvel, considerando inexistência de dinheiro em contas bancárias e por constar gravame sobre o veículo (ID 226226898 - Pág. 1 daqueles autos).
8. Por conseguinte, a agravante/executada pleiteou o restabelecimento dos termos daquele acordo e a suspensão das medidas constritivas (ID 227382960 - Pág. 3 daqueles autos). Todavia, o juiz da origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o agravado/exequente não tem mais interesse no acordo; que a penhora no rosto dos autos do processo no 0723300-09.2022.8.07.0001 em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília não garante a satisfação da dívida, por tratar-se de mera expectativa de direito, mantendo-se assim a penhora, sobre o imóvel do qual a agravante/executada é coproprietária (ID 229562494, retirada pela decisão ID 232385813, daqueles autos).
9. Dito isso, entende-se que a decisão recorrida ID ID 232385813 não carece de reforma, pois consoante determina o art. 797, CPC, a execução se realiza no interesse do credor, afinal este quem busca a satisfação do crédito. Em contrapartida, a execução deve correr de forma menos gravosa ao devedor, ou seja, com a constrição de bens que causem menos impacto ao seu patrimônio, nos termos do art. 805, CPC.
10. Ocorre que no caso em análise, a devedora não possui tantos bens que lhe permitam indicar qual meio seria o menos gravoso para a satisfação da dívida, restando apenas como garantia da execução, as penhoras já determinadas sobre o imóvel e no rosto dos autos de outro processo, sendo esta última mera expectativa de direito do executado.
11. Diante disso, imperiosa a manutenção da decisão monocrática ora recorrida.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Decisão monocrática da 1a instância mantida. Oficie-se à origem.